Tribunal: STF
Processo: ARE 1467368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A violação literal de lei (ou melhor dizendo, da norma jurídica, nos termos da redação do art. 966, V, do CPC/2015), como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão controvertida, aplique, ou deixe de aplicar, equivocadamente determinado dispositivo legal, que, sob a ótica do autor da rescisória, mereceria acepção diversa. Precedentes. 2. O pressuposto da ação rescisória amparada no art. 966, V, do CPC/2015 de violação literal e direta ao texto de lei não enseja a rescisão do julgado, com fundamento em interpretação controvertida nos tribunais, quando a decisão rescindenda adotar uma das interpretações possíveis. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em jurisprudência pacífica deste Tribunal, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. 3. O entendimento predominante nesta Corte Superior assenta-se no descabimento de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não se afigurando possível em tal acepção, a modificação da conclusão constante do acórdão rescindendo quanto à multa aplicada no âmbito dos embargos de declaração. 4. Ação rescisória julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/1950 revela-se inaplicável ao presente caso, uma vez que foi expressamente revogado pelo CPC/2015, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 98, § 4º, que "a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas", afigurando-se cabível a condenação da parte autora ao pagamento da multa do art. 968, II, do CPC/2015, quando julgada extinta ou improcedente a ação rescisória, por unanimidade, sobretudo diante do seu caráter sancionatório e do seu nítido propósito de desestímulo ao ajuizamento de ações rescisórias temerárias.



    Não se aplica, em consequência, o regramento constante do § 3º do art. 98 do CPC/2015, que prevê hipótese de condição suspensiva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, tais como custas e honorários advocatícios, não alcançando, desse modo, as multas processuais



    [...]



    Assim, operou-se, em princípio, o overruling acerca da jurisprudência da Suprema Corte citada nos presentes embargos, antecedente à entrada em vigor do CPC/2015, o que ocorreu em 18/3/2016. Não se vislumbra, assim, nenhum vício no acórdão ora recorrido, a merecer aclaramento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente